Tribunal: TJSP
Processo: 1025964-55.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. dano morais – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Prova testemunhal demonstrou que menor de idade pegou as chaves do veículo segurado sem o consentimento da proprietária/segurada ou mesmo do condutor principal – Em se tratando de responsabilidade civil em contrato de seguro, a cláusula excludente de indenização

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. dano morais – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Prova testemunhal demonstrou que menor de idade pegou as chaves do veículo segurado sem o consentimento da proprietária/segurada ou mesmo do condutor principal – Em se tratando de responsabilidade civil em contrato de seguro, a cláusula excludente de indenização securitária só teria incidência se a seguradora ré conseguisse provar o agravamento intencional do risco, consubstanciado no consentimento da segurada ou do condutor principal, o que não se verificou nos autos. Em outras palavras, não há que se perquirir sobre eventual culpa da segurada ou do condutor principal, em razão de eventual conduta negligente, mas, sim, em consentimento em relação à condução do veículo segurado por menor inabilitado e alcoolizado, ou seja, o agravamento intencional do risco – Indenização securitária devida – Dano moral não configurado – Mero inadimplemento contratual – Conquanto se cuide de situação desagradável, que cause aborrecimento, certamente não configura violação dos direitos da personalidade da autora ou ainda abalo psíquico significativo – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos improvidos.